Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar interposto contra decisão proferida em ação de execução de duplicatas, a qual indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Perquirir acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo da demanda, de empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
4. Não há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a penhora requerida no recurso. Porquanto. Nem nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica inversa teve seus requisitos preenchidos. 4.1. O legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. 4.2. Não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. 4.3. A dificuldade na localização de bens em nome do executado não encerra necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações do agravante não permitem, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa.
5. A decisão atacada não merece reparos, pois, no caso concreto, não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 134, § 4o; Art. 50, CC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, DJE: 23/11/2020; 07291992520218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021; 07024749620218070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021.